Tribunal: TJSP
Processo: 1003359-74.2018.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
– COMPETÊNCIA RECURSAL – CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE SOCIEDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Demanda que não contempla discussão sobre plano ou seguro saúde (mas a validade de ato de descredenciamento de médico junto à ré) - Competência recursal comum das Subseções II e III de Direito Privado – Art. 5o, § 1o, da Resolução 623/2013, deste E. Tribunal de Justiça - Recursos não conhecidos, com remessa.
(TJSP; Apelação Cível 1003359-74.2018.8.26.0368; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Monte Alto - 2a Vara; Data do Julgamento: 29/07/2020; Data de Registro: 06/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de Saúde

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Monte Alto

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/07/2020

Data de publicação:

06/08/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – COMPETÊNCIA RECURSAL – CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE SOCIEDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Demanda que não contempla discussão sobre plano ou seguro saúde (mas a validade de ato de descredenciamento de médico junto à ré) - Competência recursal comum das Subseções

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – COMPETÊNCIA RECURSAL – CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE SOCIEDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Demanda que não contempla discussão sobre plano ou seguro saúde (mas a validade de ato de descredenciamento de médico junto à ré) - Competência recursal comum das Subseções II e III de Direito Privado – Art. 5o, § 1o, da Resolução 623/2013, deste E. Tribunal de Justiça - Recursos não conhecidos, com remessa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000616335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003359-74.2018.8.26.0368, da Comarca de Monte Alto, em que é
apelante/apelado
DENIS
PEREIRA
BITENCOURT,
é
apelado/apelante
IRMANDADE DE MISERICORDIA DO HOSPITAL DA SANTA CASA DE
MONTE ALTO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e
determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 29 de julho de 2020.
SALLES ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no: 43.071
Apelação Cível no: 1003359-74.2018
Comarca: Monte Alto - 2a Vara
1a Instância: Processo no 100335974/2018
Aptes.: Denis Pereira Bitencourt e outra
Apdos.: Irmandade de Misericórdia do Hospital Santa Casa
de Monte Alto
VOTO DO RELATOR
EMENTA

COMPETÊNCIA
RECURSAL

CONTRATO
DE
CREDENCIAMENTO
DE
SOCIEDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MÉDICO-HOSPITALARES

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
ATO
JURÍDICO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS Demanda que não contempla discussão
sobre plano ou seguro saúde (mas a validade de ato de
descredenciamento
de
médico
junto
à
ré)
-
Competência recursal comum das Subseções II e III
de Direito Privado
Art. 5o, § 1o, da Resolução
623/2013, deste E. Tribunal de Justiça - Recursos não
conhecidos, com remessa.

Cuidam-se de Apelações Cíveis interpostas contra
a r. sentença proferida em autos de Ação Declaratória cumulada com
Indenização por Danos Morais, julgada parcialmente procedente para
o fim de declarar nulo o ato de descredenciamento do autor junto à ré.
Diante da sucumbência recíproca, as custas e despesas processuais
serão
proporcionalmente
distribuídas,
fixados
os
honorários
advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, na proporção
de 50% para cada parte.
Embargos
de
declaração
às
fls.
170/174,
rejeitados pela r. decisão de fls. 309.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apela
o
autor
(fls.
312
e
seguintes).
Preliminarmente, argui nulidade da r. sentença diante da ocorrência de
cerceamento de defesa, notadamente a produção de prova oral em
audiência e a expedição dos ofícios requeridos às fls. 11/12. No
tocante à matéria de fundo, busca a reforma parcial da r. sentença
recorrida, no tópico que afastou a pretensão reparatória a título de
danos morais, reiterando a ocorrência destes últimos, arcando ainda a
ré com a integralidade das custas e verba honorária.
Contrarrazões às fls. 343/353.
Apela adesivamente a ré (fls. 355/366), buscando
o decreto de improcedência, a fim de que seja reconhecida a validade
do contrato de prestação de serviço firmado entre as partes, bem como
a legalidade do descredenciamento/resilição.
Contrarrazões ao apelo adesivo às fls. 373/379.
Contrarrazões às fls. 623 e seguintes.
É o relatório.
Os recursos não comportam, aqui, ser conhecidos.
Com efeito, a demanda não contempla discussão
sobre plano ou seguro saúde, mas a validade de ato de
descredenciamento de médico (autor) junto à ré, tendo em vista
contrato de prestação de serviços firmado entre as partes.
Incide, pois, o disposto no artigo 5o, § 1o, da
Resolução 623/03 do Órgão Especial, que unificou as disposições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relativas à competência das Seções que integram este E. Tribunal de
Justiça e, bem assim, que se insere na competência comum das
Segunda e Terceira Subseções de Direito Privado (11a a 38a Câmaras).
Nesse sentido:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Contrato de credenciamento
para prestação de serviços médicos celebrado entre clínica neurológica e operadora de
plano de saúde - A 11a Câmara de Direito Privado suscita conflito de competência
atribuindo a 6a Câmara de Direito Privado a competência para julgar o agravo de
instrumento no 2207184-28.2019.8.26.0000 - Inadmissibilidade Matéria discutida que se
insere na competência da Segunda ou Terceira Subseção de Direito Privado, conforme
previsto no art. 5o, §1o, da Resolução 623/2013 deste Egrégio Tribunal Conflito de
competência improcedente, para declarar competente a C. 11a Câmara de Direito Privado
para o julgamento do recurso de agravo de instrumento no 2207184-28.2019.8.26.0000
(CONFLITO DE COMPETENCIA N° 0042360-86.2019.8.26.0000, Grupo Especial da
Seção de Direito Privado, j. 17.01.2010, j. ROQUE ANTONOI MESQUITA DE
OLIVEIRA).”
0011088-45.2017.8.26.0000 Conflito de competência / Planos
de Saúde Relator(a): Araldo Telles Comarca: Bragança Paulista Órgão julgador: Grupo
Especial da Seção do Direito Privado Data do julgamento: 20/03/2017 Data de
publicação: 20/03/2017 Data de registro: 20/03/2017 Ementa: Conflito de competência.
Ação de cobrança relativa a prestação de serviços médico-hospitalares.
Isto posto, pelo meu voto, não conheço do
recurso, declinando a competência, com remessa dos autos às
Câmaras que integram as Segunda e Terceira Subseções de Direito
Privado (11a a 38a).
SALLES ROSSI
Relator